Tribunal: TJMT
Processo: 1004385-56.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004385-56.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARINA LUCIA DE ALMEIDA - CPF: 161.708.571-53 (RECORRIDO), LUDIMILA ALMEIDA PEREIRA DE SENA - CPF: 988.498.081-00 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRENTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –CANCELAMENTO DE VOO – PLEITO DE DANO MORAL E MATERIAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – INFORMAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE EMBARQUE SOMENTE NO MOMENTO DO
CHECK-IN
– AUSÊNCIA DE REACOMODAÇÃO EM OUTRO VOO – DEMONSTRAÇÃO DOS PREJUÍZOS, NOS TERMOS DO ART. 251-A, DA LEI N. 7.565/1986 – TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA – ATO ILÍCITO COMPROVADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DAS PASSAGENS – REDUÇÃO DO DANO MATERIAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do artigo 25, §1o, do CDC todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Com a decretação da pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em março/2020, houve a determinação de medidas emergenciais para a aviação civil brasileira, por meio da Lei n° 14.034/2020.

A mencionada lei procedeu, ainda, alteração na Lei n. 7.565/1986, acrescentando o art. 251-A, o qual dispõe que a indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro.

No caso, entendo que o cancelamento do voo sem reacomodação causou transtornos à parte promovente, configurando

falha na prestação do serviço e esta falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

O valor da indenização por dano moral deve mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

O dano material é aquele efetivamente comprovado nos autos, não havendo como se fixar indenização em relação a valor não comprovado. Restando devidamente comprovado o pagamento somente de parte do valor supostamente despendido, a indenização a titulo de dano material deve ser reduzida.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial, a condenando ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 5.000,00) e danos materiais (R$ 2.461,57) ao argumento de que os serviços contratados não foram prestados, configurando falha na prestação do serviço, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC/2015,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
do pedido inicial, para
CONDENAR
a reclamada
DECOLAR.COM LTDA
a pagar a parte reclamante
MARINA LUCIA DE ALMEIDA
o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data, bem como
CONDENAR
a Reclamada a pagar a Autora o valor de
R$ 2.461,57 (dois mil quatrocentos e sessenta e hum reais e cinquenta e sete centavos)
, a título de danos materiais, valor este corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do desembolso.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que o cancelamento do voo ocorreu em virtude da pandemia, não ensejando danos morais, aplicação de multa ou outras penalidades.

Sustentou que sequer pode se considerar que houve erro na atuação da Recorrente, já que o cancelamento ocorreu por parte da companhia aérea, bem como que o mero desconforto não gera, por si só, dano moral reparável, sendo certo que no presente caso não houve violação dos direitos fundamentais da Recorrida.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial e, subsidiariamente, a minoração dos danos morais.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de dano moral e material decorrente de cancelamento do voo da promovente, sem qualquer reacomodação.

Narra a promovente que adquiriu passagens aéreas de ida e volta junto à promovida, partindo de Cuiabá-MT no dia 26.11.2020, com conexão em São Paulo-SP e destino à Cancun, no México, e retornando no dia 02.11.2020.

Aduz que quando já estava no aeroporto, foi informada no momento do check-in que seu voo havia sido cancelado, ficando impossibilitada de embarcar, oportunidade em que entrou em contato com a empresa promovida, conforme
print
de ligação juntado na inicial, porém, não obteve êxito em realizar a sua reacomodação em outro voo.

Mesmo após as tentativas de resolver o problema administrativamente, a promovida se manteve inerte, o que ocasionou o ajuizamento da ação.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que restou devidamente comprovado os transtornos suportados pela promovente em virtude do cancelamento do voo, impossibilitando a realização da viagem.

Importante consignar que a situação ora discutida ocorreu em novembro/2020, ou seja, após a decretação da pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS), em março/2020, o que ocasionou a determinação de medidas emergenciais para a aviação civil brasileira, por meio da Lei n° 14.034/2020.

O art. 3°, §2°, da mencionada Lei, dispõe que havendo cancelamento de voo, deverá ser oferecido ao consumidor, sempre que possível, como alternativa ao reembolso, as opções de reacomodação em outro voo, próprio ou de terceiro, e de remarcação da passagem aérea, sem ônus, mantida as condições aplicáveis ao serviço contratado.

A mencionada lei procedeu, ainda, alteração na Lei n. 7.565/1986, acrescentando o art. 251-A, o qual dispõe que a indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro.

Tal como fundamentado pelo magistrado
a quo
, no presente caso, entendo que o cancelamento do voo causou transtorno à parte promovente, a qual não obteve êxito em conseguir a sua reacomodação em outro voo. Cito trecho da sentença:

Com efeito, a responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e não tendo ela se desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser responsabilizada pelos danos causados à parte reclamante.

Assim sendo, é incontroverso nos autos que a parte reclamante contratou os serviços da requerida e que estes serviços não foram prestados nos limites do contrato, já que houve cancelamento do voo sem posterior reacomodação, não tendo sido cumpridas as normas estabelecidas pela Anac.

Logo, não há que se falar em inocorrência de danos morais à parte reclamante, isso porque as alterações na viagem lhe causaram transtorno, frustração e desconforto, uma vez que fora surpreendida com a deficiente prestação de serviços contratados.

O
print
de ligação juntado na inicial comprova as alegações feitas pela promovente de que realizou tentativa de solucionar o problema administrativamente, restando configurada a falha na prestação do serviço.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Não persiste a alegação feita em recurso de que não houve erro na atuação por parte da Recorrente a ensejar dano moral, posto que nos termos do artigo 25, §1o, do CDC todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores do serviço.

Portanto, diante do cancelamento do voo da promovente sem reacomodação, comprovando os transtornos suportados, acertada a sentença que determinou o pagamento de indenização por dano moral.

O
quantum
indenizatório a título de dano moral foi fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não havendo reparos a serem feitos.

Todavia, quanto ao dano material, vejo que apesar de ter restado comprovado que a promovente adquiriu as passagens junto à promovida, conforme bilhetes apresentados, não houve a juntada de comprovantes de pagamento a ensejar o recebimento de indenização no importe de R$ 2.461,57 (dois mil quatrocentos e sessenta e reais e cinquenta e sete centavos).

A promovente alega que sofreu prejuízos no importe de R$ 374,32 (trezentos e setenta e quatro reais e trinta e dois centavos) referente à passagem de Cuiabá-MT à São Paulo-SP e de R$ 2.087,25 (dois mil e oitenta e sete reais e vinte e cinco centavos) referente à passagem de São Paulo-
SP à Cancun, todavia, somente houve comprovação do pagamento no valor de R
$ 374,32 (trezentos e setenta e quatro reais e trinta e dois centavos), conforme documento juntado no Id. 90138484.

O dano material é aquele efetivamente comprovado nos autos, não havendo como se fixar indenização em relação a valor não comprovado. Restando devidamente comprovado o pagamento tão somente do valor de R$ 374,32 (trezentos e setenta e quatro reais e trinta e dois centavos), a indenização a titulo de dano material deve ser reduzida.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reduzir a indenização a título de dano material para o valor de R$ 374,32 (trezentos e setenta e quatro reais e trinta e dois centavos), mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em virtude de ter sido dado provimento em pequena parte do recurso.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021